Tribunal: TJDFT
Processo: 0003825-63.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003825-63.2017.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSIAS FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a admissão do Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente (ID 20454740), dê-se vista às partes, para conhecimento do inteiro teor da decisão proferida pelo Presidente do STF, no referido RE, de n. 1.297.894-DF (ID 21500437). Após, conclusos para decisão. Int. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora